Tribunal: TJSP
Processo: 0053852-22.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução n.o 0053852-22.2019.8.26.0059 Comarca de São Paulo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0053852-22.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
PEREIRA ALVES JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0053852-22.2019.8.26.0050 -Voto no 36.079
2
Voto n.o 36079
Agravo em Execução Penal n.o 0053852-22.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: João Pereira Alves Júnior
Agravado: Ministério Público
1. Agravo em execução interposto contra a decisão que
não reconheceu a prescrição da pretensão executória.
2. A prescrição da pretensão executória tem como
termo inicial a data em que a execução definitiva está
apta a ser iniciada, qual seja, a do trânsito em julgado
para ambas as partes, haja vista que antes disso corre
o prazo da prescrição da pretensão punitiva.
3. Recurso improvido.
Vistos.
I- João Pereira Alves Júnior agravou
contra a decisão que afastou a pretendida prescrição da pretensão
executória.

Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- A prescrição da pretensão executória,
atinente ao processo jurisatisfativo, só tem curso após o
encerramento do processo onde se discute a pretensão punitiva, pois
não é possível que ao mesmo tempo corram os prazos da pretensão
punitiva e da pretensão executória.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
inclusive: “A pretensão executória (e respectivo prazo de prescrição) só nasce com o
encerramento do processo cognitivo, não com o trânsito em julgado da sentença para a
acusação (no caso sub examine houve recurso da defesa e o trânsito em julgado para ambas
as partes que acarreta o término da processo condenatório só ocorrereu em 2014),
motivo pelo qual só prescreverá a pretensão executória em 2018”. (Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0053852-22.2019.8.26.0050 -Voto no 36.079
3
Execução Penal n.o 9001616-42.2016.8.26.0050)
Antes do encerramento do processo de
conhecimento só flui o prazo prescricional da pretensão punitiva.
Aliás, é desprovido de lógica pretender-se que o prazo para a
execução (e consequente curso da pretensão executória) inicie-se em data
anterior à da formação do respectivo título executivo. Em outras
palavras, se a execução não pode ser iniciada porque o processo
condenatório não se encerrou, não há como iniciar-se o cômputo do
prazo prescricional para o exercício desse mesmo direito de
execução.
No sentido de que não podem transcorrer
concomitantemente os prazos da prescrição da pretensão executória
e da pretensão punitiva há doutrina e precedentes de nossas Cortes:
“Transitada em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, surge o título
penal a ser executado dentro de um certo lapso de tempo, variável de acordo com a pena
concretamente aplicada. Esse título perderá sua força executória se o direito dele
decorrente não for exercitado pelos órgãos estatais, nos prazos previstos art. 109 do CP,
verificando-se então a prescrição da pretensão executória, também chamada prescrição
da pena ou da condenação.” (Alberto Silva Franco e Rui Stoco, em Código Penal e sua
Interpretação: doutrina e jurisprudência, RT, 8a edição, p. 577).
“Habeas Corpus. Possibilidade de indeferimento
liminar pela Turma Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da
Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O prazo prescricional
da pretensão executória se inicia com o encerramento do processo cognitivo, não do
decurso do prazo de apelação para a acusação. Writ denegado.” (TJSP Habeas
Corpus no 2119087-28.2014.8.26.0000).
“O termo inicial da contagem do prazo prescricional
da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto somente
neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Desta
forma, não há como se falar em início da prescrição a partir do trânsito em julgado para a
acusação, tendo em vista a impossibilidade de se dar início à execução da pena, já que
ainda não haveria uma condenação definitiva, em respeito ao disposto no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal.” (STJ Habeas Corpus 137924/SP).
“Não há que se falar em prescrição da pretensão
executória, se ainda não houve o trânsito em julgado para ambas as partes.” (STJ
Resp 252403/PR).
Nesse sentido já decidiu esta Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0053852-22.2019.8.26.0050 -Voto no 36.079
4
inclusive (Agravo em execução penal no 9001616-42.2016.8.26.0050).
Aliás, o próprio Supremo Tribunal
Federal já decidiu que o termo inicial do prazo de prescrição da
pretensão executória é a data do trânsito em julgado (da condenação no
processo cognitivo) para ambas as partes (RE 696533/SC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator